Tribunal: TJES
Processo: 0008227-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008227-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ROUBO
QUALIFICADO
. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CORRETA EXASPERAÇÃO PELA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Dosimetria.
Quanto ao pedido de fixação da pena-base, do crime de roubo, no mínimo legal, tem-se que o Magistrado, na fase do art. 59, do CP estabeleceu a reprimenda em seu patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que a pretensão defensiva, já foi acolhida na sentença.

2. Na etapa intermediária, reconheceu a incidência da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), contudo, deixou de reduzir a pena, em razão da vedação contida na Súmula 231, do STJ, sendo certo, que inexistem agravantes.

3. Correta a aplicação da causa de aumento, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos II, do CP), na fração mínima de 1/3 (um terço), a revelar o acerto da sentença, na fixação da reprimenda definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

4. Inviável o reconhecimento do direito do réu, em recorrer em liberdade, já que confirmada a sua culpabilidade, além de ter permanecido custodiado, durante toda a instrução criminal.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008227-39.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DOS SANTOS PINHEIRO (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
ALEX DOS SANTOS PINHEIRO
, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 322/325-verso) que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Em razões (id 9039347), a Defensoria Pública Estadual pretende a revisão da fase dosimétrica, com a fixação da pena-base, no mínimo legal, e subsidiariamente, que seja reconhecido o direito do réu, de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 08/11/2022, no bairro Jardim Camburi, em Vitória-ES, o apelante ALEX, em conjunto com o corréu MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA, que fazia uso de um simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima THAÍSSA PACHECO RODRIGUES, mediante grave ameaça, subtraindo um colar e a sua bolsa, que continha um aparelho celular, dinheiro e cartões de crédito.

Registro que o apelante, não questiona a autoria e a materialidade do delito,
requerendo, tão somente, a fixação da pena-base, no mínimo legal.

No entanto, tenho que o Magistrado, na primeira fase dosimétrica, já fixou a reprimenda em seu patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que a pretensão defensiva, já foi acolhida na sentença.

Outrossim, na etapa intermediária
, reconheceu a incidência da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), contudo, deixou de reduzir a pena, em razão da vedação contida na Súmula 231
1
, do STJ, sendo certo, que inexistem agravantes.

Indo adiante, na terceira fase
, tenho como correta a aplicação da causa de aumento, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos II, do CP), na fração mínima de 1/3 (um terço), a revelar o acerto da sentença, na fixação da reprimenda definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Por fim
, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática do roubo qualificado, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10096581),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- A circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.